Tribunal: CARF
Processo: 11516.008423/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008423/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JAGUARUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008423/2008-40
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008423/2008-40

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 23/12/2008 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.000.936-3 – CFL 38 – valor total de R$
12.548,77 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória consubstanciada em deixar a
empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, §§ 2o. e 3o. da referida Lei, com redação da
MP n. 449/2008, c/c o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 07/06/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 06/07/2010, alegando, em
apertada síntese, preliminar de cerceamento de defesa; e, no mérito, que os documentos exigidos
não existiam ou que não foram solicitados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Por bem contextualizar este contencioso administrativo fiscal, resgato o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de a
fiscalizada ter deixado de apresentar à fiscalização, conforme solicitado, as cópias das
notas fiscais e faturas emitidas contra si pela Unimed de Tubarão, referente ao período
ao período de 01/2004 a 11/2005 (parcial), livro diário e livro razão.
O fato narrado acima caracterizou-se como infração tipificada no artigo 33, §§ 2° e 3°,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 233, § único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999.
Em face disso, foi aplicada multa de R$ 12.548,77, com base nos artigos 92 e 102 da
Lei 8.212/91; artigo 283, II, “j”, e artigo 373, do RPS; e artigo 8°, V, da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008423/2008-40

A autuada apresentou instrumento de impugnação, por meio do qual apresenta as
seguintes razões, em síntese:
Alega que, por ser associação civil sem qualquer finalidade econômica, está
desobrigada de manter contabilidade escriturada. Mesmo assim, afirma que possui os
registros contábeis, os quais nao foram mais solicitados após o TIAF emitido em
03/07/2008.
Assevera que não forneceu os documentos atinentes à Unimed porque não os possuía.
Assim, conclui, que não ocorreu negativa de entrega dos documentos e livros; na
verdade, não os apresentou porque não os possuía ou porque não foram solicitados.
Defende também que, em se mantendo a infração, se aplique a multa de acordo com o §
3° do artigo 283 do RPS, em R$ 636,17, tendo em vista o art. 112 do CTN.
Requer, por último, a produção dos meios de prova em direito admitidos, em especial
documental e pericial, a juntada dos documentos que arrola no campo próprio e a
remessa das intimações ao advogado que subscreve a impugnação, no endereço por ele
indicado

Verifica-se, na espécie, que o lançamento da multa em apreço tem espeque no
descumprimento de obrigação acessória (dever instrumental) prevista no art. 33, §§ 2o. e 3o. da
Lei n. 8.212/1991, com redação da MP n. 449/2008, c/c o artigo 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, conforme
discriminado no relatório fiscal:

RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
Embora notificada para tal, conforme Termos de Intimação, datados de 03/07/2008,
01/09/2008,e 05/11/2008, com cópias em anexo, deixou a empresa de apresentar à
fiscalização, os documentos necessários à ação fiscal, abaixo relacionados:
1) Cópias das notas fiscais e faturas emitidas contra si da Unimed Tubarão Cooperativa
de Trabalho Médico da Região da Amurel Ltda. referente ao período janeiro de 2004 a
outubro de 2005 e novembro 2005 (parcial).
2) Livro Diário.
3) Livro Razão.

Dessa forma, o que se tem é uma subsunção do fato à norma que tipifica a
infração, que se aplica pela ocorrência do evento, independente de sua individualização por
competências.
De observar que não procede a alegação de que os documentos não foram
solicitados, vez que resta caracterizado nos autos exatamente o contrário.
Nesse contexto, entendo oportuno o posicionamento da DRJ, conforme se destaca
no seguinte excerto do voto condutor da decisão recorrida:

Primeiramente, é de se esclarecer que não há necessidade de o fiscal solicitar por
reiteradas vezes determinados documentos/livros, dos quais fará uso na fase inquisitória.
Uma vez requeridos, cabe ao fiscalizado providenciá-los, a fim de viabilizar o trabalho
da auditoria-fiscal. Na legislação pertinente, não existe previsão para que a autoridade
fiscal reforce a intimação, embora, na prática, por algumas vezes isso aconteça em
virtude de mera opção do agente fiscalizador. Sendo assim, verificado que efetivamente
os livros contábeis em questão foram solicitados, conforme Termo de Início da Ação
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008423/2008-40

Fiscal (TIAF), e estes não foram disponibilizados no tempo hábil, fica concretizada a
infração tipificada no art.33, §2°, da Lei n° 8.212/91.
Quanto à assertiva de que a associação está desobrigada de manter contabilidade
escriturada, faz-se necessário reproduzir os artigos 170 e 174 do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1.999 (RIR/99):
Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e cientifico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos (Lei no 9. 532, de 1997, arts. 15 e 18).
(...)
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições dos §§ 29 e 39, incisos 1 a V, do
art. 170 (Lei no 9.532, de 1997, art. 15, § 3o).
(...)
Art. 170. Não estão sujeitas ao imposto as instituições de educação e as de assistência
social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, alínea ”c”).
§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os
coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos (Lei no 9.532, de 1997, art. 12).
§ 2o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superavit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine o resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei nf
9.532, de 1997, art. 12, § 29, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10).
§ 3o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos (Lei no 9.532, de 1997, art. 12, § 2o ).
(...)
III - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão; (g. n)
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
Pelo que se denota da legislação colacionada, percebe-se claramente que as associações
têm a obrigação elaborar os livros contábeis em referência, conforme art. 170, § 3°, III,
o que poderia lhe custar, em hipótese contrária, a isenção de alguns tributos, fazendo
com que se sujeitasse a tributação de acordo com as normas relativas a outro regime de
tributação aplicado às empresas em geral (lucro presumido ou lucro real). Por estas
sistemáticas, a escrituração dos fatos contábeis também é obrigatória, sendo que, no
caso do lucro presumido, existiria a faculdade de escrituração do livro caixa e livro de
registro de inventário em substituição aos livros diário e razão; entretanto, se assim
sucedesse, o que considero improvável, teria que a associação fiscalizada apresentá-los
por conta do pedido feito pelo auditor, dando a ele pleno conhecimento da opção. Aliás,
bom de se salientar, como se pode denotar da peça impugnatória, a própria impugnante
reconhece que possui escrituração formalizada.
No que diz respeito à disponibilização das notas fiscais faturas emitidas pela Unimed de
Tubarão, uma vez sendo a escrituração contábil obrigatória, ainda que, se fosse o caso,
resumida, entendo que esta deveria estar amparada por todos os documentos que lhe
deram suporte, como é o caso dos documentos atinentes ao plano de saúde contratado
em favor dos associados. Portanto se constitui documento de posse e guarda
obrigatórias pela entidade, o que legitima a solicitação feita pela fiscalização tributária.

Desta forma, uma vez caracterizada a infração, como bem o fez a autoridade
lançadora, não merece reparo a decisão recorrida.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008423/2008-40

Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital